Tribunal: CARF
Processo: 16327.721258/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721258/2012-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.201 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Embargante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CSLL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo omissão no acórdão embargado, há que se conhecer e prover os
embargos opostos, com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no
9303-012.266, de 16/11/2021, devendo os autos retornarem à Turma Ordinária,
para que os demais tópicos relacionados no Recurso Voluntário sejam
apreciados e julgados, a fim de se evitar a supressão de instâncias e dar
cumprimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
do duplo grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para retificar o Acórdão no 9303-012.266, de 16/11/2021,
determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária, para análise dos demais tópicos presentes
no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721258/2012-42
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

Relatório
Cuida-se, na espécie, de Embargos de declaração opostos, tempestivamente,
pelo Contribuinte em 11/02/2022 (fls. 505 a 510), em face do Acórdão CSRF / 3a Turma no
9303-012.266, julgado em 16/09/2021 (fls. 486 a 492), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo”.
O processo versa, na origem, sobre Auto de Infração (fls. 46 a 50) lavrado contra
a Embargante, mediante o qual a Fiscalização efetuou lançamento do crédito tributário a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de 2008,
cumulado com juros de mora, e sem adição de multa de ofício. A Fiscalização, ao lavrar o
referido Auto de Infração, reconheceu que o crédito tributário cobrado estava com sua
exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral realizado nos autos do Mandado
de Segurança no 0014309-59.2008.4.03.6100 (2008.61.00.014309-1), nos termos do que dispõe
o art. 151, II do Código Tributário Nacional (CTN).
O Contribuinte apresentou a Impugnação, e a DRJ em São Paulo I/SP, proferiu o
Acórdão no 16-54.712, de 30/01/2014, mantendo o lançamento, nos termos reproduzidos na
ementa do Acórdão proferido pelo Colegiado a quo (excertos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário:2008
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. ALÍQUOTA
DA CSLL. A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SUB
JUDICE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, mesmo na hipótese de crédito tributário sub
judice.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento do processo
administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração
impulsionar o processo até o seu término.
JUROS DE MORA. CABIMENTO. A falta de pagamento do tributo na data do
vencimento implica a exigência de juros moratórios, calculados até a data do efetivo
pagamento, seja qual for o motivo determinante da falta.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido”
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tendo o CARF julgado totalmente
procedente o Recurso Voluntário, conforme Acórdão no 1401-002.021, de 27/07/2017 (367 a
374), assim ementado:
“TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art.543-C do
Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-
se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral
deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art. 62 do seu
Regimento Interno”. (grifo nosso)
A Fazenda Nacional recorreu e apresentou Recurso Especial de divergência em
face do decidido pelo Acórdão no 1401-002.021, de 27/07/2017, requerendo o restabelecimento
do Auto de Infração cancelado, por entender que o depósito do montante integral não teria o
condão de impedir o posterior lançamento de ofício, tendo o Despacho de Admissibilidade dado
seguimento à matéria do referido recurso.
O julgamento pela 3a Turma da CSRF resultou no Acórdão no 9303-012.266, de
16/09/2021, em que o Colegiado entendeu por dar provimento ao Recurso Especial da PGFN,
nos termos da ementa ao início reproduzida.
Notificado do Acórdão no 9303-012.266, de 2021, o Contribuinte opôs Embargos
de declaração apontando existências de vício de omissões no aresto embargado, o que foi objeto
de análise monocrática em Despacho de Admissibilidade de Embargos, de 07/06/2022 (fls. 526 a
530) exarado pelo Presidente da CSRF.
A primeira omissão assinalada trata da impossibilidade de utilização dos arestos
paragonados pela Fazenda Nacional, uma vez que o Acórdão no 1101-01.135, de 05/06/2014,
teria sido reformado pela CSRF na data de prolação do Despacho de admissão, portanto, antes do
julgamento do Recurso Especial apreciado nestes autos, enquanto o paradigma remanescente –
Acórdão no 9202-004.303, de 20/07/2016, - teria se limitado a reproduzir os trechos do voto
proferido no primeiro, pelo que, estaria também superado, por consequência.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, foi protocolado em
25/08/2017, conforme documento de fl. 394, com encaminhamento para juízo de admissão em
05/09/2017 (fl. 395). O Acórdão no 1101-01.135, por seu turno, foi reformado pelo Acórdão no
9101-003.061, sessão de 13/09/2017, com publicização apenas em 23/10/2017.
Com isso, tem-se que, nos termos das disposições regimentais, na data da
interposição do recurso, o referido aresto paradigmático estava plenamente válido à
demonstração do dissídio jurisprudencial, ainda que o exame monocrático de admissibilidade
tenha sido realizado apenas em 13/09/2017, mostrando-se improcedente a reclamação aviada
pelo Sujeito Passivo.
Referido argumento preliminar – ineficácia dos paradigmas para demonstração do
conflito interpretativo –, como visto, por si só, não tinha aptidão para infirmar a conclusão do
julgado em relação ao conhecimento do recurso, daí porque o voto prolatado apreciou
diretamente os requisitos e concluiu pelo seu preenchimento, não havendo que se falar em
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

omissão. Mesmo porque, houve expresso reconhecimento do atendimento aos pressupostos
estabelecidos no art. 67, do RICARF.
Assim, foi negado seguimento, monocraticamente, ao recurso, para esta primeira
omissão.
Na segunda omissão apontada, o Contribuinte sustenta que o acórdão embargado
não teria se manifestado sobre seu pedido subsidiário de devolução dos autos à Turma Ordinária
originária para pronúncia sobre as demais razões de defesa deduzidas no Recurso Voluntário, e
que restaram não apreciadas pelo cancelamento do Auto de Infração.
De fato, nas suas contrarrazões, Capítulo III.3 (fls. 432 a 434), o Contribuinte
formulou pedidos subsidiários e sucessivos sobre o tema, nestes termos:
“Assim, repise-se, na remota hipótese de provimento do Recurso Especial da
Recorrente, é inequívoca a necessidade do retorno dos autos à Câmara Baixa, para
que os tópicos acima elencados sejam apreciados e julgados, em respeito aos
princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.
Subsidiariamente, caso se entenda pela prevalência do princípio da economia
processual, requer-se, ao menos, que os argumentos defendidos nos tópicos acima sejam
apreciados e julgados por esta E. Câmara Superior, o que também acarretará no
cancelamento dos autos de infração formalizados nos presentes autos.” (grifo
nosso)
Verifica-se que no Relatório do Acórdão de Recurso Voluntário no 1401-002.021,
de 27/07/2017, resta evidenciado que outras alegações foram, realmente, apresentadas na
Impugnação de fls. 55 a 83, conforme pode ser aferido na relação/resumo de fl. 370 do recorrido.
Nota-se que o Contribuinte foi cientificado do Acórdão da DRJ, apresentando o seu Recurso
Voluntário em 23/04/2014, e as suas alegações no Recurso Voluntário são exatamente as
mesmas proferidas quando da apresentação de sua Impugnação.
Conclui-se que, na situação vertente, há uma singularidade, tendo em conta que o
Contribuinte observou o princípio da eventualidade e deduziu todas as alegações de defesa que
dispunha no momento adequado, mas escapou a seu domínio a opção do julgador de adotar uma
dessas teses e não se manifestar sobre as demais, dado o prejuízo de seu enfrentamento pelo
acatamento de uma delas. Assim, entendeu-se, monocraticamente, por dar seguimento aos
embargos, em relação ao tema.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 526 a 530), o Presidente da
CSRF / 3a Turma, de 07/06/2022, decidiu por dar seguimento parcial aos Embargos de
declaração, unicamente para que haja manifestação sobre a alegada segunda omissão -
procedência do pedido subsidiário, constantes das contrarrazões oferecidas no Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
O processo, então, em 19/10/2023, foi distribuído, mediante sorteio, a este
Conselheiro para dar prosseguimento à análise dos embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Os embargos declaratórios, como analisado pelo Despacho de Admissibilidade,
são tempestivos e, como relatado, apontam um vício de omissão, merecendo ser acolhidos.
Da análise dos Embargos
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo Contribuinte,
admissíveis para análise do alegado vício de omissão no aresto embargado - “Acerca da
Necessidade de Análise das Matérias Remanescentes pela Turma Ordinária - Tópico de III.3 das
Contrarrazões”.
Preliminarmente, há que se observar que os Embargos de declaração são apenas
um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença
ou acórdão complementar que opere a dita integração.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário julgado totalmente procedente pelo
CARF, no Acórdão no 1401-002.021, de 27/07/2017 (367 a 374), no sentido de que o
entendimento firmado no STJ, adotado em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC,
não admite a lavratura de Auto de Infração para constituição de crédito tributário quando o
respectivo tributo encontra-se com a exigibilidade suspensa em face de seu depósito integral,
razão pela qual deveria ser cancelado o Auto de Infração, dando provimento ao recurso do
Contribuinte.
Não concordando com essa decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial, que por meio do Acórdão embargado no 9303-012.266, esta 3a Turma da CSRF,
entendeu que não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo, dando
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No entanto, sustenta o Contribuinte que a decisão não teria se manifestado sobre
seu pedido subsidiário de devolução dos autos à Turma Ordinária originária para pronúncia
sobre as demais razões de defesa deduzidas no Recurso Voluntário, e que restaram não
apreciadas em função da declaração de insubsistência do lançamento.
No Relatório do Acórdão de Recurso Voluntário resta consignado que essas
alegações foram, realmente, apresentadas no referido recurso (fl. 369):
“Por bem refletir os fatos constantes dos autos, adoto o Relatório da decisão recorrida,
consubstanciada no Acórdão no 1654.712 - 10a Turma da DRJ/SP1 (v. efls. 133/143),
objeto de julgamento em sessão realizada em 30 de janeiro de 2014. (...)”
“A contribuinte apresentou a impugnação de fls.55/83, protocolizada em 14/11/2012 e
acompanhada dos documentos de fls.84/129, expondo, em síntese, que:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

1. Quando há depósito judicial, o crédito tributário é constituído pelo contribuinte (auto
lançamento), sendo desnecessário e indevido o lançamento de ofício por parte do
Fisco, pois, com o depósito do montante integral, tem-se um verdadeiro lançamento por
homologação, nos termos do art.150, §4o, do CTN.
2. O julgamento do presente processo administrativo deve ser sobrestado, até que seja
proferida decisão definitiva nos autos do Mandado de Segurança no
001430959.2008.4.03.6100 (antigo n° 2008.61.00.0143091), nos termos do art.265, IV,
do CPC.
3. Os valores que compõem o presente auto de infração estão eivados de
inconstitucionalidade, em razão de ofensa ao princípio da referibilidade, no que diz
respeito à majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15% pela MP no 413/08,
posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008; 3.1. A distinção da exigência da
CSLL promovida pela MP no 413/08 representa desrespeito ao princípio da
solidariedade; 3.2. Considerando que o §9o, do art.195, da CF, teve sua redação alterada
em 1998 pela Emenda Constitucional no 20, sua regulamentação pela MP no 413/08 é
inconstitucional, por ofensa ao art.246, da CF; 3.3. Em relação ao ano-calendário de
2008, a majoração de alíquota da CSLL deve ser afastada, já que ofende os princípios
da irretroatividade e anterioridade.
4. Não merecem subsistir os juros de mora, pois não há atraso no recolhimento, visto
que o crédito tributário está garantido por meio do depósito judicial, o qual está sujeito à
respectiva atualização monetária. 4.1. Estando a matéria objeto do presente processo sub
judice e com a exigibilidade suspensa por conta do depósito judicial dos valores em
discussão, não há que se manter a exigência dos juros de mora. (...)
A Contribuinte foi cientificada do referido Acórdão em 25/03/2014, v. efls. 147,
apresentando o seu Recurso Voluntário em 23/04/2014, v. efls. 228/260. Suas
alegações no Recurso Voluntário são exatamente as mesmas proferidas quando da
apresentação da impugnação, razão pela qual deixo de enuncia-las, para não ser
repetitivo.” (grifo nosso)
Verifica-se ainda que, nas contrarrazões ao Recurso Especial, Capítulo III.3, fls.
432 a 434, o Contribuinte formulou pedidos subsidiários e sucessivos do tema, nestes termos:
“Assim, repise-se, na remota hipótese de provimento do Recurso Especial da
Recorrente, é inequívoca a necessidade do retorno dos autos à Câmara Baixa, para
que os tópicos acima elencados sejam apreciados e julgados, em respeito aos
princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.
Subsidiariamente, caso se entenda pela prevalência do princípio da economia
processual, requer-se, ao menos, que os argumentos defendidos nos tópicos acima sejam
apreciados e julgados por esta E. Câmara Superior, o que também acarretará no
cancelamento dos autos de infração formalizados nos presentes autos.” (grifo nosso)
Em continuidade das contrarrazões ao Recurso Especial, manifestou ainda o
Contribuinte (fls. 432/433):
“Denota-se que, diante do reconhecimento da procedência desse pedido formulado
no Recurso Voluntário, o acórdão recorrido deixou de se manifestar quanto a
alguns tópicos de defesa do Recorrido, ao passo que ficaram prejudicados pelo
cancelamento integral do auto de infração. Os tópicos do Recurso Voluntário que
deverão ser analisados pela Turma Ordinária são:
- II.2 – Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa;
- III.1 - Da Inconstitucionalidade da Instituição, pela Medida Provisória no
413/2008 (Convertida Na Lei No 11.727/2008), de Alíquota da CSLL Mais
Gravosa às Instituições Financeiras;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721258/2012-42

- III.2 - Da Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade;
- III.3 - Da Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora;
- III.4 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo”. (grifo nosso)
Como bem asseverado pelo Despacho de Admissibilidade dos Embargos, é certo
que, a priori, não caberia a formulação, em contrarrazões, de qualquer pedido diverso da
improcedência do Recurso Especial, visto que esta peça não se confunde com recurso adesivo e
não admite pedido contraposto, eis que destinada exclusivamente a rebater as alegações do
recurso especial. No entanto, na situação vertente, há uma singularidade, tendo em conta que o
recorrente observou o princípio da eventualidade e deduziu todas as alegações de defesa que
dispunha, e no momento adequado, pois foge a seu domínio a opção do julgador de adotar uma
dessas teses e não se manifestar sobre as demais, dado o prejuízo de seu enfrentamento pelo
acatamento de uma delas. E arremata o referido Despacho:
“Nessa ordem de ideias, falta-lhe interesse de agir para interpor recurso para
análise e pronúncia sobre as demais, de sorte que lhe resta esse pedido subsidiário,
aferível apenas e tão-somente em caso de acolhimento do recurso especial da parte
contrária, como ocorrido no caso dos autos, para com isso evitar o cerceamento do
direito de defesa”. (grifo nosso)
Assim, com o provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, é inequívoca
a necessidade do retorno dos autos à Turma Ordinária de origem (TO 1401), para que os tópicos
acima elencados no Recurso Voluntário sejam apreciados e julgados, para evitar a supressão de
instância e dar cumprimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
do duplo grau de jurisdição.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
retificar o Acórdão no 9303-012.266, de 16/11/2021, determinando o retorno dos autos à Turma
Ordinária, para análise dos demais tópicos presentes no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 539
DF CARF MF
Original